Tribunal: STF
Processo: Rcl 85848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fernando Alonso Ribeiro contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AREsp n. 2.659.890-EDv-AgR-RE, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 339 da repercussão geral e violação do art. 93, IX, da CF/88. Argumenta, ainda, não foi observado o decidido por esta Corte no HC 121.255 e no RE 703.988. Por fim, pede a concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena imposta ao réu.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371 ED, Rel. Min. Rosa Weber.  



    3. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do exaurimento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    4. Não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.  



    5. Ademais, verifica-se que o autor sequer é parte nos paradigmas de efeito inter parte apontados (HC 121.255 e no RE 703.988), o que reforça o não cabimento da reclamação.



    6. Não bastasse isso, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Assim, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    7. Por fim, pontuo que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 14 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator